Tribunal: TJDFT
Processo: 0708453-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708453-82.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MATEUS RODRIGUES MUNIZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por MATEUS RODRIGUES MUNIZ contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 40731795): APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA PELO PODER JUDICIÁRIO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. LIMITAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. LEGALIDADE. 1. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se restringir aos aspectos da legalidade do ato e à observância dos princípios norteadores da Administração Pública, não podendo o magistrado imiscuir-se no mérito administrativo, sob pena de violação do princípio da separação de poderes. 2. No que se refere aos concursos públicos, a atuação do Poder Judiciário encontra limites constitucionalmente fixados, de modo que a análise dos critérios de avaliação e correção das provas aplicadas aos candidatos não pode sofrer intervenção do órgão jurisdicional, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 632.853 (em repercussão geral), entendeu que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. 3. Negou-se provimento ao apelo. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no regime de julgamento de repercussão geral (RE 632.853 – Tema 485), conforme ementa a seguir transcrita: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator GILMAR MENDES, DJe 29/6/2015). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019